Tribunal: CARF
Processo: 12326.003859/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003859/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
JULIO CESAR POMIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 102/104):
Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006,
ano calendário 2005 em que o contribuinte teria incorrido em omissão de rendimentos
no valor de R$ 2.444,44, dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.404,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003859/2009-23
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003859/2009-23

despesas médicas no valor de R$ 8.627,21 e ainda, despesas com instrução no valor
de R$ 6.112,00. O contribuinte não teria atendido à intimação.
O procedimento de revisão implicou no imposto complementar sujeito à multa de 75%,
no valor de R$ 5.983,78 mais juros de mora e acréscimos legais e alcançou o montante
de R$ 12.897,43 consolidado em 05/10/2009.
Não se conformando, o contribuinte impugnou o lançamento, mencionando que teria
solicitado o parcelamento especial, e afirmou que retificou a declaração por conta da
redução da base de cálculo relativa a parcela isenta de abono pecuniário. Pediu que se
cancelasse a retificação.
Juntou comprovantes pagamento de despesa médica, bem como outros documentos que
foram analisados pela Delegacia de Fiscalização e, mediante termo Circunstanciado e
despacho decisório de fls. 83/87, reduziu o valor do imposto suplementar de R$
5.983,78 para R$ 4.772,10. Tendo acatado a exclusão do valor do abono pecuniário
imputado como omissão. Foi mantida parcialmente a glosa de despesa médica e
mantida a dedução de despesa de instrução e de dependente. O pedido de
cancelamento da Declaração Retificadora foi rejeitado.
Não teria sido comprovado o pedido de parcelamento especial como mencionou na
impugnação.
Cientificado, o contribuinte não mais se manifestou e os autos foram encaminhados a
esta DRJ para julgamento da parcela mantida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS NA DECLARAÇÃO.
Comprovadas despesas mediante documentação idônea, há que se restabelecer a
dedução glosada, mantendo-se o lançamento correspondente à dedução indevida ou não
comprovada. Art. 8o da Lei 9.250/95 e 73 do Decreto3.000/99.
Cientificado da decisão, em 21/10/2015 (fls. 117), o contribuinte, em
17/11/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 120/122), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que não obteve êxito
em conseguir cópia de todas as despesas declaradas, tendo inclusive solicitado o parcelamento
do débito apurado e efetuado pagamentos relativos ao pedido de parcelamento formulado, com
base na Lei no 11.941/2009, os quais, caso seja mantida a decisão recorrida, deverão ser abatidos
do débito fiscal remanescente. Requer, ao final, o cancelamento ou recálculo do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 123/169.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003859/2009-23

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções indevidas de despesas de dependentes, com instrução e médicas
mantidas – da declaração de ajuste anual retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a glosa das deduções indevidas de despesas de dependentes
(R$ 7.020,00), com instrução (R$ 6.112.00) e médicas (R$ 6.665,52), constatadas em sede de
revisão da DAA/2006 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das glosas operadas, com o
recálculo do imposto devido, ante a notícia do parcelamento realizado com base na Lei no
11.941/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 102/104),
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 55/61) e, com especial destaque para
manifestação da unidade de origem (fls. 82) e o termo circunstanciado/despacho decisório
proferido (fls. 83/88), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a extinção do crédito tributário, com
o cancelamento da retificadora e restabelecimento da DAA original, não se insurgindo, diga-se
de passagem, contra a decisão proferida propriamente dita, portanto incontroversa, calhando na
manutenção da autuação revisada, sendo certo que o contribuinte não é optante de qualquer
parcelamento, conforme, aliás, certificado pela unidade de origem (fls. 82) – me convenço
do acerto da decisão recorrida.
Não obstante, e atendo-se aos argumentos lançados na peça recursal, tem-se que
em relação à DAA retificadora regularmente apresentada (fls. 64/67), indene de dúvida que a
aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54,
parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o
Fisco revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação de
irregularidades na declaração de despesas de dependentes, com instrução e médicas, sobretudo
por falta de comprovação ou justificação consistente, mesmo que na análise da DAA original
nada se tenha apurado nestes pontos – portanto nada a prover no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração de
ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Destarte, constatada a ocorrência de deduções indevidas – cuja autuação
revisada restou incontroversa, por falta de insurgência recursal específica – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário remanescente exigido.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003859/2009-23

Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias,
eis que o Recorrente já promoveu pagamentos anteriores “a título de parcelamento sob código de
receita 1279”, ao teor dos comprovantes de arrecadação acostados (fls. 162/169), devendo tais
valores, se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito tributário, quando a liquidação do
presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 178
DF CARF MF
Original